Tribunal: TJMT
Processo: 0012642-11.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012642-11.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALMOR NAZARENO FAE - CPF: 041.601.501-87 (AGRAVANTE), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALMOR NAZARENO FAE - CPF: 041.601.501-87 (AGRAVADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL – POSSIBILIDADE -
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE
COM A PUBLICAÇÃO DA MELHORIA DE REFORMA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo contradição no julgado, deve o agravo interno ser recebido como embargos de declaração, para que seja sanado o vício.

O prazo prescricional para ajuizar ação objetivando o pagamento de indenização por invalidez de seguro em grupo é de 01 (um) ano, a contar da ciência inequívoca de sua incapacidade que, no caso de
militar das Forças Armadas, inicia-se com a publicação no Diário Oficial da União da concessão da reforma ou melhoria de reforma
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
Nº 0012642-11.2014.8.11.0041

AGRAVANTE
:

WALMOR NAZARENO FAE

AGRAVADOS
:

MAPFRE VIDA S/A e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
WALMOR NAZARENO FAE
em face do acórdão desta c. Câmara, que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos e, corrigindo o erro material aparente, manteve o reconhecimento d
a ocorrência de prescrição ânua
.

Em suas razões recursais, em síntese, o agravante se insurge aduzindo que a pretensão indenizatória do autor não foi aniquilada pelo fenômeno da prescrição, em razão de que o prazo da sua contagem, tratando-se de servidor público, se inicia com a publicação da concessão da aposentadoria pelo INSS e, em se tratando de militar das Forças Armadas, inicia-se com a publicação no Diário Oficial da União da concessão da reforma ou melhoria de reforma.

Sustenta que teve ciência inequívoca da sua incapacidade definitiva para o serviço do Exército e da vida civil em
22/05/2013
, quando foi publicado no Diário Oficial da União a Portaria DCIPAS.22 de 20 de maio de 2013, que lhe concedeu melhoria de reforma, assim como a concessão do auxílio doença,

Assevera que a ata de inspeção de saúde, evidência que prestou apenas como indício da incapacidade permanente do segurado e que a publicação no Diário Oficial da União da Portaria de melhoria de reforma e auxilio invalidez, é prova robusta e incontestável, que sobressai sobre qualquer outra, restando patente que a pretensão do requerente em receber a indenização não restou prescrita.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso no sentido de reformar o r. acórdão questionado para o fim de que seja afastada a prescrição da pretensão indenizatória do requerente, considerando que a ciência inequívoca da invalidez começa fluir com a data da publicação da aposentadoria ou reforma, acolhendo os pedidos da exordial para manter a decisão de piso nos seus próprios fundamentos. (id. 52776973)

Contraminuta pela agravada MAPFRE, com preliminar de inadmissibilidade recursal,
com a fixação de multa de 5% e impossibilidade de análise da matéria e, no mérito, impugna os documentos juntados posteriormente ao julgamento da demanda pugnando pelo desprovimento do recurso em razão da não comprovação da condição financeira e ainda, em razão da prescrição da pretensão autoral.

(Id. nº 53388470).

A agravada BRADESCO, em contraminuta de id. 55245462, pugna pelo não conhecimento do recurso ante o seu descabimento contra decisão colegiada bem como pela ausência de comprovação da hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De inicio, importa destacar que o presente agravo interno há de ser recebido como embargos de declaração, em atenção ao princípio da fungibilidade e em razão da contradição apontada pelo ora agravante.

A propósito:

“AGRAVO EM APELAÇÃO. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. SANEAMENTO DO VÍCIO. Havendo no julgado contradição entre a fundamentação e o dispositivo, deve o agravo interno ser recebido como embargos de declaração, para que sanado o vício. Correção da contradição verificada, adequando o resultado do julgamento aos fundamentos da decisão, fazendo constar no dispositivo o cancelamento da inscrição negativa desprovida de notificação prévia, com a consequente redistribuição do ônus da sucumbência. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(Agravo Interno, Nº 70083542159, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 09-03-2020)

“Recurso – Agravo Interno recebido como Embargos de Declaração – Recurso tempestivo – Apelo acolhido para anulação de Acórdão – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o v. Acórdão.
”

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000362-63.2016.8.26.0312; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Juquiá - Vara Única; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Ainda, em detida análise dos autos, verifica-se pela situação fática posta nos autos que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar o agravante sendo patrocinado por procurador particular, já que o novel CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4º, CPC/15
[1]
.

Dessa forma, fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

Assim, defiro nesta fase recursal os benefícios da gratuita da justiça, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

Pois bem.
Cuida-se na origem de ação de cobrança de seguro de vida em grupo, na qual o autor objetiva receber a indenização securitária decorrente da alegada invalidez funcional permanente e total por doença incapacitante.

Após analisar o feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar
a requerida
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ao pagamento de 95% (noventa e cinco por cento) do total do capital segurado previsto na apólice para “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença" no valor de R$ 129.869,40 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), e a requerida
MAFRE VIDA S/A
ao pagamento de 5% (cinco por cento) do capital segurado, atualizado pelo INPC desde a recusa administrativa, ou seja, em 10/09/2013 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ressalvando o direito de regresso contra as demais cosseguradoras
, cuja sentença foi reformada por esta Câmara por meio do acórdão embargado.

O ponto de insurgência está no reconhecimento do momento da ciência inequívoca da invalidez do autor, que se diga,
num primeiro momento
, foi entendido que se deu com a publicação da aposentadoria do segurado e,
posteriormente
, pela ciência inequívoca da ata de inspeção de saúde que o declarou inválido para qualquer atividade laboral.

Conforme já consignado, o autor foi
transferido para a reserva remunerada por contar com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço
e
em razão da patologia que lhe acomete há anos, mas que agora o tornou incapaz para o exercício de qualquer atividade junto às Forças Armadas, conforme Laudo assinado pelo médico especialista Dr. Marcelo Benedito Mansur Bumlai, Oncologista Clínico -
crm/mt
2663
(Id. 33975484), que o diagnosticou com
“Câncer Ressecado de Região Cervical Posterior”, o que o motivou a
pleitear a
concessão do auxílio invalidez
.

Todavia, o acórdão embargado declarou a prescrição do direito buscadomediante a contagem do prazo entre a data em que foi elaborada a
Ata de Inspeção de Saúde n. 1248/2012 (03/04/2012) e o protocolo do requerimento administrativo junto a Seguradora em
20/08/2013, quando já ultrapassado o prazo de 01 (ano) estabelecido na legislação em vigor, considerando ainda que a presente ação foi ajuizada em 18/03/2014.

Ocorre que,
data máxima vênia
, e
m se tratando de servidor público, como no caso de militar das Forças Armadas, a ciência inequívoca se dá com a publicação do Ato de concessão da reforma ou melhoria de reforma no Diário Oficial da União, residindo aí a contradição do julgado.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. MILITAR. ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REFORMA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O termo inicial do prazo prescricional, na demanda de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (súmula nº 278 STJ).
2. É preciso diferenciar o conhecimento inequívoco acerca das lesões acometidas, suas respectivas sequelas, e possíveis consequências, da efetiva incapacidade para as atividades laborativas militares. 3. Apesar de a ata de inspeção de saúde ser um documento público, eivado de legalidade, não é imutável, mas sim passível de modificações até a publicação do ato administrativo de reforma (NTPMEx - Normas Técnicas Sobre Perícias Médicas no Exército - Portaria 247-DGP/2009). 4.
Tem-se por ciência inequívoca a ausência de qualquer dúvida acerca da capacidade laborativa, a qual é fulminada para o segurado militar a partir de sua reforma
. 5. Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJ-DF 20160110234488 0006868-63.2016.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/08/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/08/2016 . Pág.: 266/307)

Na hipótese dos autos, o ora embargante foi transferido para a reserva remunerada do Exército Brasileiro com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço, todavia, a sua invalidez foi atestada pela Ata de Inspeção de Saúde n. 1248/2012, sendo que a ciência inequívoca da sua invalidez ocorreu com a publicação no Diário Oficial da União da Portaria DCIPAS.22, de 20 de maio de 2013, que lhe concedeu não só a melhoria de reforma, como também o auxílio doença.

Dessa forma, considerando que o Ato Administrativo em questão foi publicado no Diário Oficial em
20/03/2013
, ao passo que a comunicação da seguradora se deu em
20/08/2013
,
certo é que

a pretensão, de fato, não se encontra acobertada pela prescrição, haja vista que o ingresso em juízo se deu em
18/03/2014
.

Nesse trilhar é a jurisprudência desta egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU – SÚMULA Nº 278 DO STJ – CONTAGEM A PARTIR DA CIENCIA INEQUIVOCA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIFERENÇA ENTRE CIÊNCIA DA LESÃO E DO SEU CARÁTER PERMANENTE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Encontra-se consolidado na jurisprudência que o prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, que, no caso dos autos, ocorreu por ocasião de sua aposentadoria por invalidez. Não se pode confundir “ciência da lesão” com “conhecimento do caráter permanente”, uma vez que este só pode ser obtido por laudo médico, e não a partir de critérios de presunção, como o decurso do tempo e a não submissão ou interrupção a tratamento de reabilitação.”
(N.U 1002013-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Logo, ante a evidente contradição é que o presente agravo interno foi recebido como embargos de declaração, os quais, nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC, merecem acolhimento para o fim de saná-la.

Assim, diante de todo o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração e, emprestando-lhes efeitos infringentes,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, a fim de manter integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020